Tribunal: TJSP
Processo: 0070313-18.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Contrato administrativo – Licitação para entrega de produto – Partes que se submetem as regras previstas no edital – Produto especificado – Recorrente que confirmou que seu produto preenchia os requisitos exigidos pela Sanasa – Caso em que houve atraso na entrega do produto, sob alegação de que o produto foi produzido fora do Brasil e que houve problemas com a alfândega – Situação não

Ementa:
Contrato administrativo – Licitação para entrega de produto – Partes que se submetem as regras previstas no edital – Produto especificado – Recorrente que confirmou que seu produto preenchia os requisitos exigidos pela Sanasa – Caso em que houve atraso na entrega do produto, sob alegação de que o produto foi produzido fora do Brasil e que houve problemas com a alfândega – Situação não descrita no contrato e que não configura caso fortuito ou força maior – Falta de justificativa plausível para o atraso – Multa prevista no edital e no contrato firmado entre as partes – Conhecimento do seu percentual, antecipadamente – Assinatura do contrato mesmo assim – Razoabilidade e proporcionalidade da multa – Honorários advocatícios fixados de acordo com a lei e precedentes do Tribunal – Art. 85 § 8o do CPC – Recurso improvido.